Tribunal: TJMT
Processo: 0038793-82.2012.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038793-82.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO - CPF: 314.307.247-49 (APELADO), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 002.160.241-70 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (APELANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO - CPF: 314.307.247-49 (APELANTE), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO DESPROVIDO E O 2º APELO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA –
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LITIGANTE QUE PARTICIPOU DA CONSTRUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
–
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
1º APELO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando evidente que a empresa litigante participou da construção e comercialização do empreendimento imobiliário adquirido pelo consumidor, portanto esta deve ser mantida no polo passivo da demanda.

O STJ decidiu que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do imóvel durante o período da mora.

O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por GINCO URBANISMO LTDA E ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO, visando modificar a sentença, de Id. n.º 101295453, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória Por Danos Materiais e Morais n.º 0038793-82.2012.8.11.0041, ajuizada por ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a perda de objeto com relação ao pedido de obrigação de fazer para a entrega do imóvel; b) declarar a prescrição quanto às pretensões de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e das taxas de abertura de cadastro e outras taxas pagas em Junho de 2009; c) condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$859,09 (oitocentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) por mês, no período Junho/2012 a Novembro/2012, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo. Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes, pro rata, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. n.º 10129545, a 1ª apelante, Ginco Urbanismo Ltda., suscita a preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, sustenta que não há comprovação do efetivo dano material, sendo este, portanto, indevido .

Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a sua ilegitimidade passiva ou afastar a condenação por danos materiais.

O 2º recorrente, Abdala Mansur Bumlai Sobrinho, por sua vez, no recurso adesivo, de Id. n.º 101295462, busca a reforma da sentença para ver reconhecida a condenação da demandada ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 101295460 e 101295467, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória Por Danos Materiais e Morais ajuizada por Abdala Mansur Bumlai Sobrinho em face de Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros.

Na exordial, a parte autora, ora 2º apelante, aduz que adquiriu, em 22.06.2009, o imóvel situado no LOTEAMENTO PARQUE DAS NAÇÕES - RESIDENCIAL MONTENEGRO – QD 37, UNIDADE 28, Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 114.600,00 (cento e quatorze mil e seiscentos reais), no entanto a data de entrega, prevista para novembro/2011, não foi cumprida.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurgem-se ambas as partes, de um lado para ver reconhecida a ilegitimidade passiva ou afastar os danos materiais e de outro para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização, a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

1º APELO - GINCO URBANISMO LTDA.

Da legitimidade passiva.

A recorrente Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda. argui a preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que não figurou como parte no instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura e outras avenças celebrado entre o autor e as empresas GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A e GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A.

No entanto, conforme delineado pelo Juízo
a quo
o imóvel adquirido pelo autor foi construído de forma conjunta pelas requeridas, incluindo a ora recorrente, senão vejamos o que diz no documento de Id. n.º 101293987:

Desse modo, ainda que a recorrente argumente que não possui relação jurídica com o autor, verifica-se que ela apareceu em notícias e propagandas acerca do empreendimento Residencial Montenegro. Com efeito, embora não tenha figurado, expressamente, como parte contratante, na avença, é cediço que a recorrente se fez presente na cadeia de fornecimento ao lado da vendedora e construtora, em sistema de parceria comercial.

Diante disso, deve ser aplicado no caso em tela a Teoria da Aparência, não havendo como deixar de reconhecer a sua responsabilidade e legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO CIVIL MAJORADO – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PROVIDO - RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO. Afigura-se pertinente indenizar o consumidor pelos prejuízos materiais sofridos em decorrência do atraso injustificado na entrega do imóvel (Art. 6° VI do CDC). O descumprimento injustificado dos termos contratuais ultrapassam o mero aborrecimento, ou transtorno diário, porque atingem a esfera íntima do consumidor, sobretudo ao considerar que deflagrou situação de angústia quanto à expectativa de residir em “casa própria”. O valor arbitrado a título de danos comporta majoração a fim de atender o caráter reparatório da sanção.”
(N.U 0034695-54.2012.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017)

Dos danos materiais.

A recorrente pede o afastamento dos danos materiais, consubstanciado no pagamento de aluguéis para os meses de Junho/2012 a Novembro/2012.

Entretanto, a parte não refuta o fato de que houve o atraso na entrega no imóvel adquirido pelo autor, embasando a sua pretensão na ausência de apresentação de um contrato ou proposta de aluguel, desse modo, resta evidente a obrigação em relação ao dano material imposto na sentença.

É assim porque o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização por danos materiais correspondentes ao pagamento de aluguéis ou a título de lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o período da mora, vejamos:

"[...] no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
(REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019)

No mesmo sentido, colaciono aresto desta c. Câmara:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA –ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - ALUGUEIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Comprovada e evidenciada a desídia da construtora, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes.”

(N.U 1034072-94.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Dos danos morais.

O 2º recorrente, no recurso adesivo, pede que seja reconhecido o seu direito a indenização por dano moral.

Conforme elucidado na sentença e não refutado no recurso da parte adversa, considerando o lapso temporal para conclusão da obra (29 meses) e o prazo de tolerância (180 dias), a obra deveria ter sido entregue em 22.05.2012, incluso o período de tolerância. No entanto, a entrega das chaves do imóvel ocorreu somente em 12.11.2012, acumulando 6 (seis) meses de atraso, desse modo, faz

jus
a parte autora/recorrente ao recebimento da indenização pleiteada.

O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, fato que ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, consoante julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

““[...] 2.
A compra de um imóvel ‘na planta’ com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil).
3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. [...] 7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). [...] 9. Recurso especial não provido.” (STJ, 3ª Turma, REsp nº 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL E LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - QUANTUM ADEQUADO - CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA DESDE QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - VINCULAÇÃO AO HABITE-SE - DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador.
O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito, e gera dano moral e lucros cessantes presumidos, o que dispensa a produção de prova.
[...].” (TJMT - Ap 59396/2016, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ATRASO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO: TERMO DE QUITAÇÃO – COAÇÃO – NULIDADE – CLÁUSULA PENAL SEM CARÁTER COMPENSATÓRIO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS INDENIZAÇÕES – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – FATO DO PRÍNCIPE COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INAPLICABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A frustração e o adiamento de relevante projeto de vida (casa própria), afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, mas efetivo abalo suscetível de indenização.
” (TJMT, Ap 5102/2016, Des. Sebastião De Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado Em 13/04/2016, Publicado No Dje 18/04/2016)

Do
quantum
indenizatório.

Para a fixação dos danos, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que seja considerado o poder econômico do réu e do autor, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Deste entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christiano Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Compulsando os autos, entendo que deve ser mantido o valor fixado pelo Julgador
a quo
, em observância à situação econômica do ofensor, mas, também, à condição da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim,
diante das peculiaridades do caso, fixo a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral,
valor este que guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, os quais deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação e de correção monetária a partir do arbitramento.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ. REsp nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19.05.1998, DJU. 03.08.998, p. 244- destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA DO MESMO IMÓVEL POR DUAS VEZES PELA IMOBILIÁRIA – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE QUE NÃO SE DISCUTE NO APELO – INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AOS PREJUÍZOS – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM A AQUISIÇÃO DO TERRENO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA Nº 43 DO STJ – DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSIDERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA CONDENADA E DA PESSOA A SER INDENIZADA – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – IMPOSIÇÃO EX OFFICIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – VERBA HONORÁRIA FIXADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O dano material a ser ressarcido por ato ilícito decorrente da venda do mesmo imóvel, por duas vezes, pela imobiliária, deve ser aquele devidamente comprovado, somando-se as despesas com a aquisição do terreno e o pagamento de impostos, sendo esta a hipótese dos autos “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula nº 43 do STJ).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido ao autor que é beneficiário de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O valor a ser indenizado a título de danos morais deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula nº 54 do c. STJ). Se um litigante decai da parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. Exegese do art. 21, parágrafo único, do CPC/73.”
(Ap 109724/2016, de minha relatoria, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 25/10/2016).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO AO 1º APELO (
GINCO URBANISMO LTDA.) e
DOU PROVIMENTO AO 2º APELO
(ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO)
,
para condenar a parte ré,
ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
, os quais deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022